Tribunal: TJSP
Processo: 1010480-67.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROVA - Cerceamento de defesa - Inocorrência Produção de perícia médica para análise de prontuários do segurado falecido - Dispensabilidade - Prova documental suficiente para a convicção do julgador - Preliminar repelida.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Seguro prestamista – Entidade financeira mutuante – Inocorrência – Banco que participa da cadeia de fornecimento e existência de coligação entre os

Ementa:
PROVA - Cerceamento de defesa - Inocorrência Produção de perícia médica para análise de prontuários do segurado falecido - Dispensabilidade - Prova documental suficiente para a convicção do julgador - Preliminar repelida.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Seguro prestamista – Entidade financeira mutuante – Inocorrência – Banco que participa da cadeia de fornecimento e existência de coligação entre os contratos – Preliminar rejeitada.
SEGURO PRESTAMISTA – Negativa de cobertura – Alegação de conhecimento pelo segurado de doença preexistente e má-fé – Inexistência de prova da exigência de declaração do segurado acerca de doença preexistente, apresentação de qualquer declaração médica ou exigência de exames médicos no momento da contratação – Ilicitude da negativa da seguradora-ré ao pagamento do seguro configurada - Ação de obrigação de fazer c. c. danos morais e repetição de indébito parcialmente procedente – Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010480-67.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ITAÚ SEGUROS S/A e BANCO ITAUCARD - S/A, é
apelada ALICE TORDIN DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010480-67.2017.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No: 44896
APEL.No: 1010480-67.2017.8.26.0020
COMARCA: São Paulo (Foro Regional Nossa Senhora do Ó)
APTES. : Itaú Seguros S/A e outro
APDO. : Alice Tordin de Almeida (Justiça Gratuita)
SENTENÇA DO JUIZ: Fernando Oliveira Camargo
PROVA
-
Cerceamento
de
defesa
-
Inocorrência Produção de perícia médica para
análise de prontuários do segurado falecido -
Dispensabilidade - Prova documental suficiente
para a convicção do julgador - Preliminar
repelida.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

Seguro
prestamista Entidade financeira mutuante
Inocorrência Banco que participa da cadeia
de fornecimento e existência de coligação entre
os contratos Preliminar rejeitada.
SEGURO PRESTAMISTA
Negativa de
cobertura Alegação de conhecimento pelo
segurado de doença preexistente e má-fé

Inexistência
de
prova
da
exigência
de
declaração do segurado acerca de doença
preexistente,
apresentação
de
qualquer
declaração médica ou exigência de exames
médicos no momento da contratação Ilicitude
da negativa da seguradora-ré ao pagamento do
seguro configurada - Ação de obrigação de
fazer c. c. danos morais e repetição de indébito
parcialmente procedente Sentença mantida
nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça Honorários recursais

Cabimento

Honorários
advocatícios
majorados de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, em observância ao disposto no art.
85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação e condenou a corré-seguradora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010480-67.2017.8.26.0020 -Voto no
3
pagar à autora indenização securitária e a dar quitação ao contrato de
financiamento celebrado pelo segurado Luiz Alberto de Almeida,
condenando ambos os réus à devolução dos valores de todas as parcelas
do contrato de financiamento que foram pagas após o falecimento do
segurado em 28-11-2015 (corrigidas monetariamente do desembolso e
acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação), cujo
montante será apurado em liquidação de sentença; sucumbentes, os réus
foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustentam os apelantes que houve cerceamento de
defesa com o indeferimento da prova pericial indireta requerida para
apurar se o evento ocorrido com o segurado caracteriza risco excluído da
apólice. Sustentam a ilegitimidade passiva de um deles (Banco Itaucard
S/A) e aduzem ser indevida a cobertura securitária pretendida, pois ficou
constatado na regulação do sinistro que o segurado omitiu ser portador
de doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica e diabetes
mellitus quando da contratação do seguro, o que revela a sua má-fé.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Não havia impedimento para o julgamento
antecipado da ação, por estar suficientemente instruída a matéria
deduzida nos autos.
A linha de raciocínio desenvolvida na sentença
dependia, como se vê de seus fundamentos, dependia de interpretação do
juiz acerca das regras jurídicas aplicáveis a caso já instruído por
documentos e não estava conectada a algum fato que justificasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010480-67.2017.8.26.0020 -Voto no
4
produção de outras provas.
A prova pericial médica indireta para análise de
prontuários e documentos visando à apuração de ciência prévia do
segurado acerca do seu estado de saúde não se revela útil, não sendo
capaz, por si só, de infirmar as conclusões da sentença.
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de
defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção de
prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os
demais elementos de convicção carreados aos autos, essa não só
apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide,
nos termos do art. 330, I, do CPC.
Daí a rejeição da preliminar de cerceamento de
defesa suscitado pelos réus.
2.2. O Banco Itaucard S.A. é parte ilegítima passiva.
Isto porque, por ser patente a relação de consumo
entre as partes, aplica-se a legislação respectiva ao caso, cujo art. 14
estabelece:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.
Assim, todos os fornecedores que integram a cadeia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010480-67.2017.8.26.0020 -Voto no
5
de fornecimento de determinado serviço são solidariamente responsáveis
por danos causados ao consumidor (cf. art. 7o, parágrafo único c. c. art.
25, § 1o, do CDC).
Basta observar os documentos a fls. 26-27 para se
constatar que o seguro em discussão é um produto que carrega o nome
do Banco-corréu, é vendido junto com os seus produtos financeiros,
havendo coligação entre os contratos, cadeia de fornecimento e mesmo
grupo econômico entre os réus.
Assim, o Banco-corréu é parte legítima para
responder esta ação, como já decidiu este TJSP em demandas análogas
(cf. Apel. no 1000380-64.2017.8.26.0081, rel. Des. Gilson Delgado
Miranda, 23a Câmara de Direito Privado, j. 21-3-2019; Apel. no
1006045-28.2017.8.26.0189, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
18-02-2019;
Apel.
no
1003385-34.2016.8.26.0565, rel. Des. Cristina Zucchi, 34a Câmara de
Direito Privado, j. 12-11-2018).
2.3. A sentença de parcial procedência desta ação é
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (“Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente
aplicado na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São
Paulo, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos (cf. Apel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010480-67.2017.8.26.0020 -Voto no
6
99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em 17-6-2010; AI
990101539306, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 17-6-2010;
Apel. 99402069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em 08-6-2010;
Apel. 99405106096-7, rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010; Apel.
99404069012-1, rel. Des. José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel.
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel.
9940500973556, rel. Des. James Siano, j. em 19-5-2010; Apel.
99401017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010;
Apel. 99404080827-0, rel. Des. Álvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel.
99404073760-8, rel. Des. Paulo Alcides, j. em 01-7-2010; AI
99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. em 17-9-2010; Apel.
99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20-5-2010; Apel.
990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em 30-6-2010; AI
99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 13-4-2010; Apel.
991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09-6-2010; Apel.
991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09-6-2010;
Apel. 99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-9-2010;
Apel. 992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010; Apel.
99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no 'decisum'” (cf. REsp. 662.272-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010480-67.2017.8.26.0020 -Voto no
7
RS, 2a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp.
641.963-ES, 2a T., rel. Min. Castro Meira, j. em 21-11-2005; REsp.
592.092-AL, 2a T., Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17-12-2004 e REsp
265.534-DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 01-12-2003).
Os réus-apelantes alegam que houve má-fé do
segurado na contratação do seguro prestamista, pois omitiu doença
preexistente.
Ocorre que a declaração do estado de saúde constante
de contrato de adesão elaborado unilateralmente pela seguradora (cf. fl.
79) foi inserida, sem nenhum destaque, no campo “Todas as garantias”,
dentre outras informações, sem ter sido expressada pelo próprio
segurado.
Não houve, portanto, explícita referência do cliente
acerca de sua condição de saúde, nem exigência da seguradora de
prévios exames médicos antes de formalizada a contratação do seguro.
Não há, portanto, elementos informativos concretos
que indiquem que o segurado agiu de má-fé ao aderir ao contrato, ou
que tenha sonegado informação sobre seu estado de saúde.
O STJ, ao julgar o AREsp 1131683, em decisão de
relatoria do Min. Marco Buzzi, enfrentou caso envolvendo o mesmo
Banco, seguradora, e premissas fáticas análogas:
“1. Com efeito, prevalece nesta Corte Superior o
entendimento segundo o qual a seguradora, para se valer da alegação de
doença preexistente à assinatura do contrato com vistas a eximir-se do
pagamento da indenização securitária, há de exigir a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010480-67.2017.8.26.0020 -Voto no
8
exames prévios ou, não sendo estes realizados, comprovar a má-fé do
segurado. Consoante se depreende dos autos, não houve a realização
de qualquer exame prévio que constatasse, à época da assinatura do
contrato, o real estado de saúde do de cujus. É o que extrai de trecho
do aresto recorrido (fls. 318-320, e-STJ): Todavia, por ocasião do
sinistro, a seguradora levanta a questão referente a doença pré-existente,
negando-se a pagar o seguro de vida e dar a devida quitação no contrato
de financiamento. Há de se ressaltar, que não houve preocupação, por
parte da seguradora (Aliança) e nem do Banco do Brasil, na averiguação
prévia das condições pessoais de saúde do segurado, ao tempo da
contratação. Basta ver que aceitaram o contrato mediante procuração do
segurado. As seguradoras, em casos tais, simplesmente optam por fazer
contratos estereotipados e passam a receber os prêmios mensais até que,
numa eventual ocorrência do sinistro coberto pelo seguro, articulam
argumentos e discussões para escapar do pagamento. Cumpria à
seguradora, por ocasião da apresentação da proposta, buscar do
segurado, informações de caráter pessoal que permitissem aferir suas
condições de saúde. Se não o fez, contentando-se com os dados com
duas simples e dúbias respostas, fornecidos pelo proponente, emitindo o
instrumento do contrato, não pode, mais tarde, alegar má-fé do segurado
para não cumprir sua parte no contratado. Dúvidas não há que no
contrato de seguro acentua-se a boa-fé (aliás bilateral). No entanto, não
se pode imputar má-fé ao segurado mediante simples omissão de
declaração de moléstias quando da conclusão de seguro de saúde. A boa-
fé é presumida. Incumbe ao que alega provar a omissão dolosa do
segurado. Esta não se comprova nestes autos. Considerando que o
segurado falecido sequer assinou a proposta de seguro de proteção
financeira, não há como a seguradora demonstrar que houve má-fé
naquele ato, o que não se presume. Não submeteu o finado a prévio e
rigoroso exame de saúde, antes de receber o correspondente prêmio
devido por sua participação na apólice. A contratação se por meio de
estipulante, empresa que elaborou o financiamento CDC, que como
corretor, se utilizou de famigerada prática bancária, visando
reciprocidade de interesses, vendendo o seguro, oferecendo facilidades e
vantagens, sem explicações aprofundadas do objeto do seguro. Não se
observa nenhuma ação desenvolvida pelo segurado com intenção de
enganar a companhia seguradora, o fato dela concordar em celebrar o
contrato de seguro, no momento em que funcionários da corretora
colocava a sua disposição vários produtos bancários. Assim, há uma
atuação dirigida de 'marketing' por profissional treinado para este tipo de
comércio. A exposição de argumentos de convencimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010480-67.2017.8.26.0020 -Voto no
9
celebração do negócio comercial, para venda do produto de seguro
partiram de profissional técnico, fazendo que o segurado, por sua
procuradora, adquirisse o produto. As circunstâncias em que o negócio
foi celebrado ensejam o entendimento de que o segurado ou sua
procuradora não foram o suficientemente esclarecidos quanto as
consequências das cláusulas existentes no contrato, considerando que o
interesse maior na celebração do contrato era da instituição estipulante,
em vender seu produto, que é apresentado ao consumidor como um
modelo de perfeição, sem possibilidades de riscos e erros. Evidencia-se
dos autos que a companhia de seguro agiu negligentemente na
contratação do seguro, ou seja, contratou mau e após o óbito do
segurado apega-se a interpretações do texto legal para negar-se a
cumprir o contrato. Da mesma maneira a companhia seguradora incidiu
na regra do artigo 765 do Código Civil, deixando de esclarecer
adequadamente sobre o objeto e declarações existentes na proposta de
seguro. Tal omissão por parte da agravante denota atitude descuidada
que atrai, para si, a assunção do risco.” (cf. AREsp 1131683, rel. Min.
Marco Buzzi, j. 11-12-2017).
Ademais, os autos revelam que o segurado adimpliu
os respectivos prêmios mensais e não houve demonstração da
necessidade de apresentação de prévia documentação alusiva ao seu
estado de saúde, não havendo, portanto, indícios de que agiu de má-fé.
Confira-se, a respeito do tema, a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“SEGURO PRESTAMISTA Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por dano material e moral Seguros prestamistas
acordados para garantir o saldo devedor dos contratos de empréstimos
caso verificada a ocorrência de um dos sinistros cobertos pelas apólices -
Recusa da seguradora em pagar o capital segurado (indenização
securitária) sob a alegação de que o segurado não declarou a existência
de doença preexistente no ato da contratação Doença preexistente não
declarada pelo segurado no momento da celebração das avenças
Exames médicos prévios não solicitados pela seguradora - Boa-fé do
segurado presumida e má-fé não comprovada Risco de contratar e de
indenizar o beneficiário da apólice imputado á seguradora negligente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010480-67.2017.8.26.0020 -Voto no
10
Doença preexistente não comprovada (art. 373, inc. II, do CPC)
Indenização devida - Honorários advocatícios redimensionados

Recurso provido em parte.” (cf. Apel. no 1070771-50.2018.8.26.0100,
rel. Des. Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. em
21-10-2019).
“CONTRATO.
FINANCIAMENTO.
AUTOMÓVEL. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO. INDENIZAÇÃO.
1. Cliente dos réus, ao firmar cédula de crédito para financiar aquisição
de automóvel, aderiu também a seguro prestamista. Esse cliente, meses
depois, veio a óbito. 2. Quando da negociação, os réus não se
preocuparam em solicitar histórico médico do cliente, mas apenas em
"vender" mais um serviço. 3. Não houve, com isso, omissão por parte do
autor acerca de suas condições de saúde. Afinal, não lhe foram
solicitadas essas informações de forma clara e cabal. A declaração de
perfeita saúde veio incluída no contrato, dentre outras informações, sem
nenhum destaque. Não houve, portanto, má-fé do cliente quando da
contratação. 4. A seguradora, com isso, assumiu os riscos, ao permitir
contratação às cegas. Não pode aduzir, após pagamento do seguro, sua
invalidade em razão de doença preexistente. 5. Mas não há que se falar
em devolução dobrada, nem em reparação de danos morais. Recurso
parcialmente provido.” (cf. Apel. no 1022521-07.2019.8.26.0114, rel.
Des. Melo Colombi, 14a Câmara de Direito Privado, j. em 29-7-2020).
Subsiste, pois, a sentença recorrida que condenou a
seguradora-corré a dar quitação ao contrato de financiamento discutido e
condenou ambos os réus à devolução das parcelas do financiamento que
foram pagas após o falecimento do segurado. E dos seus fundamentos
(cf. fls. 214-219) são extraídos:
“No mérito, a ação é parcialmente procedente.
Quanto à negativa de cobertura securitária, não
devem prosperar os argumentos apresentados pela seguradora acerca
da existência de doença preexistente.
Com efeito, restou demonstrado nos autos que desde
a data do óbito do Sr. Luiz Alberto de Almeida, a seguradora requerida
ofereceu resistência ao pagamento da indenização securitária por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010480-67.2017.8.26.0020 -Voto no
11
morte, alegando que o contratante prestou informações inverídicas
acerca do seu estado de saúde quando contratou o seguro, porquanto
ocultou que era acometido de doença renal crônica secundário à
nefropatia diabética.
Ressalte-se, por oportuno, que a seguradora não
pode se eximir da obrigação de indenizar, sob o argumento de omissão
de informações ou requerida má-fé do segurado.
Isto porque a própria requeria ITAÚ SEGUROS S/A,
quando celebrado o contrato de seguro, não exigiu a realização de
exames médicos prévios para atestar o real estado de saúde do
contratante e, assim, não o fazendo, presume-se que o aderente estava
em boa situação de saúde no momento da realização do contrato, de
modo que deve responder pelos riscos decorrentes de sua omissão.
Ademais, é pacífico na jurisprudência no sentido de
que não tendo a seguradora exigido a realização de exames médicos
prévios dos proponentes, ela assume o risco, não podendo, sob a
alegação de má-fé do segurado, eximir-se do pagamento da
indenização.
Neste sentido, dispõe a Súmula 105 do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
'Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e
às lesões preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde,
não se exigiu prévio exame médico admissional.'
(...)
Acrescente-se a tudo isso que não se pode ter por
correto situação na qual a seguradora firma o contrato sem maiores
cuidados, recebe os prêmios de seguros e, ocorrendo o sinistro, alega
doença preexistente.
Assim, se a requerida ITAÚ SEGUROS S/A tivesse
agido com a cautela que lhe é esperada, teria se cercado das
providências necessárias e se certificado de eventual risco agravado.
Além disso, não restou comprovado que o segurado
tenha agido maliciosamente, isto é, ocultado doença preexistente com o
objetivo deliberado de se enriquecer de forma indevida, por ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010480-67.2017.8.26.0020 -Voto no
12
consciência da possibilidade, em tese, de que tal patologia poderia levá-
lo rapidamente ao óbito.
Logo, não pode a seguradora invocar causas
excludentes, diante de sua omissão e aceite da proposta de seguro, sem
outras exigências do segurado àquela época, razão pela qual a
presunção de boa-fé que norteia o contrato de seguro milita em favor do
contratante que cumpriu regularmente as exigências que lhe foram
feitas na ocasião.
Assim, de rigor a condenação da seguradora ao
pagamento da indenização securitária para dar quitação ao contrato de
financiamento do veículo automotor.
Por identidade de razões, de rigor a declaração de
inexigibilidade de qualquer valor após a morte do segurado Luiz
Alberto de Almeida.
A parte autora continuou a efetuar os pagamentos do
contrato celebrado entre as partes, mesmo após o falecimento do
segurado Luiz Alberto.
Logo, por conseguinte, também faz jus a parte autora
ao recebimento dos valores desembolsados após o óbito.”
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/ 2015, vigente à época
da interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010480-67.2017.8.26.0020 -Voto no
13
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
são elevados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator